Tribunal: TCU
Processo: 007.029/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, particularmente quanto ao cumprimento das metas fiscais, à aderência aos limites constitucionais e legais, e à conformidade com as regras de limitação de empenhos e movimentação financeira, além dos bloqueios orçamentários, relativamente ao 1o bimestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, particularmente quanto ao cumprimento das metas fiscais, à aderência aos limites constitucionais e legais e à conformidade com as regras de limitação de empenhos e movimentação financeira, além dos bloqueios orçamentários, relativamente ao 1o bimestre de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo federal, com fulcro no art. 59, § 1o, I, da Lei Complementar 101/2000, combinado com os arts. 4o, § 5o, I e IV, e 9o, caput , da mesma lei, de que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância como referência para promoção de limitação de empenho e movimentação financeira e condução da política fiscal e programação orçamentária e financeira da União pode elevar o risco de descumprimento das metas anuais de resultado primário, afetar a credibilidade das regras fiscais e comprometer a gestão fiscal de exercícios futuros; 9.2. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida comissão, em atendimento ao disposto no art. 145, § 3o, da Lei 14.791/2023 (LDO 2024), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 1o bimestre de 2024: 9.2.1. o resultado primário para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Governo Central estimado para 2024 é de déficit de R$ 9.344,1 milhões, segundo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 1o bimestre de 2024, o que destoa do centro da meta estabelecida no art. 2o, caput , da Lei 14.791/2023 (LDO 2024), de resultado primário de zero real, porém respeita o limite inferior de tolerância de -0,25% do PIB, correspondente ao déficit de R$ 28.756,2 milhões; 9.2.2. o resultado primário para o Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais federais é de déficit de R$ 4.043,4 milhões, segundo o Banco Central do Brasil, cumprindo-se a meta estabelecida no art. 3o, caput , da Lei 14.791/2023 (LDO 2024) de déficit de R$ 7.312,1 milhões; 9.2.3. o resultado primário "abaixo da linha" do governo central acumulado até fevereiro de 2024 é de superávit de R$ 23,5 bilhões, e o resultado primário das empresas estatais federais é de déficit de R$ 1,4 bilhão, ambos compatíveis com as metas fiscais estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Lei 14.791/2023 (LDO 2024), quais sejam, déficits primários de R$ 28,8 bilhões (limite inferior da meta) e R$ 7,3 bilhões, respectivamente; 9.2.4. os montantes pagos de despesas primárias sujeitas ao "limite de despesas" de que trata o art. 3o, caput , da Lei Complementar 200/2023 foram inferiores aos limites individualizados dos Poderes e órgãos, e os créditos suplementares abertos pelo Poder Executivo foram com ele compatíveis e com a meta de resultado primário; 9.2.5. a projeção para 2024 das despesas primárias sujeitas ao "limite de despesas" de que trata o art. 3o, caput , da Lei Complementar 200/2023 indicou R$ 2.907,7 milhões acima do limite individualizado estabelecido no âmbito do Poder Executivo, redundando na efetivação do bloqueio de dotações no mesmo montante; 9.2.6. as projeções indicam suficiência para cumprimento da "regra de ouro" da ordem de R$ 30,3 bilhões no exercício de 2024. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.4. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.